Tribunal: TJDFT
Processo: 0725635-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra a decisão do i. juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (Id 98004350 do processo de referência) que, na ação de execução de título extrajudicial, processo 0019112-97.2016.8.07.0009, promovida pelo agravante em desfavor de It Alimentos Ltda. – EPP, deferiu o requerimento formulado pela devedora It Alimentos Ltda. – EPP de retirada de restrição à circulação do veículo no RenaJud, devido à conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Defiro o pedido de retirada de restrição RENAJUD do veículo objeto da Busca e Apreensão inicialmente proposta, tendo em vista a ausência de amparo legal para manutenção da restrição, ante a conversão do feito em ação executiva. Não obstante, defiro também o pedido do exequente e intimo o executado, na pessoa de seu advogado, para indicar bens passíveis de penhora, conforme artigo 774, inciso V, do CPC, sob pena de ser aplicável a multa determinada em seu parágrafo único. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar bens passíveis de penhora. (...) Inconformado com a decisão acima, o exequente interpôs o agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 28008647, pp. 3-10), sustenta, em suma, tratar-se de ação originalmente proposta como busca e apreensão, em que foi deferida medida liminar para apreensão do veículo. Informa que não o tendo localizado, requereu a conversão da ação de busca e apreensão em execução, o que foi deferido pelo juízo de origem. Alega que foram realizadas diligências no intuito de localizar bens penhoráveis, contudo, sem êxito. Diz que o juízo deferiu o requerimento do agravado de retirada da restrição à circulação do veículo no sistema RenaJud, após deferir a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução. Argumenta ser indevido o cancelamento da restrição à circulação do automóvel, porquanto diz ter direito à manutenção dessa medida. Sustenta possível a retomada da ação de busca e apreensão se o veículo vier a ser encontrado no curso da demanda executiva em que convertido o procedimento de busca e apreensão, pois perde razão a medida superveniente de natureza subsidiária. Cita julgado do TJSP e do TRF5 para amparar sua alegação, inclusive como meio de garantir a efetividade da execução. Diz que a manutenção da restrição está prevista no Decreto-Lei 911/1969 e no Regulamento do sistema RenaJud. Ao final, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja mantida a nota de restrição de circulação do veículo na base de dados do RenaJud. No mérito, requer o provimento do agravo, com a decorrente ratificação da decisão liminar. O agravante comprovou o recolhimento do preparo no Id 28008650, p. 1-2. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a propósito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante à manutenção, por meio do sistema RenaJud, da restrição à circulação do veículo inicialmente determinada pelo i. juízo de origem no processamento da ação de busca e apreensão. Na decisão agravada, foi deferido o requerimento da agravada para cancelar a restrição à circulação do veículo com fundamento em falta de amparo legal para manter a limitação outrora determinada. Foi ignorado que a própria recorrida deu o bem em alienação fiduciária em garantia do adimplemento da obrigação estipulada no contrato e que a garantia seria extinta apenas com o pagamento integral das parcelas do débito (Id 33237862 do processo de referência). Crível se revela a possibilidade de ocultamento do veículo dado em garantia, tanto que não foi encontrado nas diversas diligências empreendidas em cumprimento da ordem de busca e apreensão deferida em liminar na ação intentada inicialmente. A conduta adotada pela agravada, muito frequente em ações de busca e apreensão, verificada com muita facilidade em processos de execução em trâmite neste Tribunal, aumentam, sobremaneira, a possibilidade de o credor não ver o crédito excutido satisfeito, notadamente, quando outros bens passíveis de penhora não foram ainda localizados para assegurar a satisfação do crédito exigido. Há, dessarte, incompatibilidade lógica na suposição expressa pelo i. magistrado na decisão hostilizada, porque ao converter o feito de busca e apreensão em execução, coerente se afiguraria manter o postulado registro de restrição de circulação do veículo no sistema RenaJud como medida assecuratória da localização do bem, até o momento não encontrado. A restrição da circulação do veículo tem por escopo viabilizar a realização de futura penhora que vier a ser deferida para com o produto da alienação satisfazer o crédito excutido, porque o devedor não atuou positivamente para voluntariamente efetuar o pagamento. A mora está caracterizada, tanto que ensejou o ajuizamento da ação de busca e apreensão, posteriormente convertida em ação de execução. Nessa senda, o impedimento judicial de circulação possibilitará a apreensão do veículo, o que se coaduna com o princípio da efetividade da tutela executiva, devendo haver reposta estatal condizente com as dificuldades indevidamente criadas pelo executado para frustrar a execução. Consiste o lançamento da restrição de circulação, via sistema Renajud, igualmente em meio idôneo para dar conhecimento a autoridades administrativas sobre a restrição à circulação do automóvel, de modo a viabilizar prontamente a apreensão no interesse do credor. Em paralelo, o lançamento da restrição ao tráfego do veículo no sistema RenaJud permite evitar indevida transmissão de propriedade e obsta eventual alegação de boa-fé por terceiro adquirente do bem. Conforme consta do sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Renajud é um sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). A ferramenta eletrônica permite consultas e envio, em tempo real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), de ordens judiciais de restrições de veículos — inclusive registro de penhora — de pessoas condenadas em ações judiciais.[2] O art. 9o do regulamento estipula que a restrição de circulação (restrição total) impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito. Constato que a providência reclamada pelo agravante se insere no rol das medidas passíveis de serem determinadas pelo magistrado na condução do processo, nos termos do art. 139, IV, do CPC: determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Consiste em ato tendente a assegurar a efetividade, de forma célere e eficaz, da prestação da tutela jurisdicional perseguida pelo agravante como credor. Trago à colação os seguintes julgados desta c. 1a Turma Cível do e. Tribunal de Justiça sobre a questão, adiante resumidos em suas ementas: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADOS. CITAÇÃO. EFETIVAÇÃO. PENHORA. PATRIMÔNIO EXCUTÍVEL. LOCALIZAÇÃO. VEÍCULOS AUTOMOTORES. PENHORA. DEFERIMENTO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. SISTEMA CONVENIADO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (RENAJUD). PRETENSÃO. INDEFERIMENTO. IMPUTAÇÃO DE DILIGÊNCIAS AOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO VOLVIDAS À LOCALIZAÇÃO E APREENSÃO DO AUTOMÓVEL. INOCORRÊNCIA. MERO REGISTRO DE RESTRIÇÃO. EVENTUAL APREENSÃO EM DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS E ROTINEIRAS. DEFERIMENTO (CPC, ART. 139, IV). PRESTÍGIO AOS PRIMADOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O REnajud encerra sistema eletrônico que, criado pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, interliga o sistema judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAM, permitindo a ferramenta eletrônica consultas e o envio ao sistema de controle do Registro Nacional de Veículos Automotores - Renavam, em tempo real, de ordens judiciais de restrições de veículos, inclusive registro de penhora, de modo que seu manejo visa conferir efetividade às decisões judiciais, inclusive no ambiente executivo, legitimando que sejam apostas no registro do órgão de controle constrições que alcançaram veículos como forma de, além de obstar a disposição dos automóveis alcançados, ser viabilizada sua localização e encaminhamento à expropriação. 2. O veículo penhorado deve ser encaminhado a alienação judicial como forma de com o produto arrecadado ser satisfeito o débito exequendo, afigurando-se legítimo o manejo de todos os meios legais para a consumação da medida, inclusive a anotação de restrição administrativa no cadastro do automóvel via sistema RenaJud, medida que, aliás, encerra um dos objetivos e fundamentos da criação do sistema, e, uma vez deferida, não demandará atuação específica e pontual dos órgãos de trânsito e de segurança, uma vez que eventual localização e apreensão do veículo sobre o qual recaíra a restrição somente será realizada no exercício das atividades ordinárias dos órgãos, perdurando até que seja localizado, contudo, a indisponibilidade e restrição averbadas. 3. De conformidade com o preceituado no artigo 139, inciso IV, do CPC, impõe-se ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, descerrando que, encerrando a restrição de circulação a ser consumada pelo sistema eletrônico fórmula de efetivação da penhora, deve ser consumada na conformidade da gênese da ferramenta eletrônica e em prestígio aos primados da economia e celeridade processuais, e, inclusive porque todos os órgãos públicos devem participar da realização da prestação jurisdicional segundo seus objetivos institucionais. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1272476, 07078509720208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA E CIRCULAÇÃO DO AUTOMÓVEL NO SISTEMA RENAJUD. PROVIDÊNCIA ACAUTELATÓRIA LEGÍTIMA PARA RESGUARDAR A EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA. 1. O artigo 461 permite, em seu § 5o, que o juiz, de ofício, determine medidas necessárias para resguardar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente. 2. A restrição de transferência e de circulação de veículo com gravame de alienação fiduciária no sistema RENAJUD, de acordo com a jurisprudência desta Corte, apresenta-se como providência legal e relevante para concretizar o alcance da tutela jurisdicional específica, já que, somente com a apreensão do veículo, a garantia fiduciária avençada entre as partes é efetivada. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 815882, 20140020132247AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/8/2014, publicado no DJE: 4/9/2014. Pág.: 66) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE CONSULTA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD. MAIS DE DOIS ANOS. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. RENAJUD. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra: 1) decisão que indeferiu pedido de inclusão da restrição de circulação sobre o veículo; 2) decisão que indeferiu o pedido de reiteração de penhora on line, via Bacenjud 2. Conforme entendimento do e. STJ, a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema Bacenjud depende de motivação expressa do Exequente, observado o princípio da razoabilidade. 2.1. Precedente: "(...) Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. (...) 6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1267374 / PR, Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 14/02/2012). 3. Ultrapassado mais de dois anos do requerimento constrição on line, não se vislumbra abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido. 4. O art. 9o do Regulamento do RENAJUD possibilita o registro de restrição total do veículo, impedindo o registro da mudança da propriedade do bem, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito. 5. O sistema de bloqueio de transferência de veículos através do Renajud é mecanismo eletrônico que visa dar celeridade ao processo de cumprimento de sentença e de execução. 5.1. Foi criado para ser uma ferramenta do Poder Judiciário, a fim de garantir o serviço judicial mais rápido e efetivo, em homenagem aos princípios da efetividade e celeridade. 6. A utilização do sistema Renajud para a localização de veículos automotores pertencentes ao devedor e respectiva restrição de transferência atende aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. 6.1. Aferido o esgotamento dos meios de que dispõe a parte interessada para promover a penhora em dinheiro, afigura-se legítima a penhora sobre bens móveis e semoventes, conforme a ordem de gradação legal (art. 835, do CPC). 6.2. Precedente jurisprudencial: "(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes favoráveis à possibilidade de restrição de circulação de veículo, por via do sistema RENAJUD, para viabilizar a localização e apreensão do bem, a fim de que seja realizada a penhora e a consequente satisfação do crédito exequendo. Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: REsp 1.669.427/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 9/6/2017; AREsp 1.165.070/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 7/11/2017; AREsp 1.076.857/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 5/5/2017; AREsp 1.071.742/MG, Rel. Ministra Isabel Gallotti, DJe 18/4/2017; AREsp 1.062.167/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 5/9/2017; e AREsp 1.155.900/MG, Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe 2/10/2017. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1678675/RS, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/03/2018) 7. Recurso provido. (Acórdão 1258988, 07081193920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO. NÃO LOCALIZAÇÃO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. SISTEMA RENAJUD. EXCEPCIONALIDADE. COMPROVADA. POSSIBILIDADE. INSERÇÃO AUTORIZADA. 1. O RENAJUD é um sistema on-line de restrição judicial de veículos desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). O supracitado sistema possibilita consultas e envio à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), de ordens judiciais de restrições de veículos, inclusive registro de penhora de pessoas condenadas em ações judiciais. 2. Em que pese a inclusão da restrição de circulação sobre o veículo ser medida de caráter excepcional, tenho que a pleiteada constrição é medida que se impõe, haja vista que, mesmo após citado em 2018, o executado/agravado, além de não ter apresentado qualquer defesa, não disponibilizou bens para a quitação do débito, sendo o veículo em comento o único bem em nome do devedor. Assim, não se logrando êxito em encontrá-lo, a excepcionalidade do caso justifica o bloqueio de circulação via RENAJUD tal como pleiteado, a fim de se assegurar a penhora deferida. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1204815, 07121642320198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, como a execução se processa no interesse de credor e o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros pelo adimplemento da obrigação, a decisão agravada está em evidente descompasso com a legislação processual, notadamente os arts. 797 e 789, ambos do CPC e com o regulamento do sistema RenaJud, bem como com o direito material albergado no título executivo extrajudicial. Diante dos elementos de informação reunidos em cognição sumária, reconheço a relevância da fundamentação e a probabilidade do direito e de provimento do recurso. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou antecipação da tutela recursal. Entendo que sem a manutenção do registro da restrição à circulação do veículo no sistema RenaJud, terceiros não tomarão conhecimento de que há óbice à transmissão da propriedade do bem sem prévia quitação da dívida garantida por esse bem. Ademais, reduzirá drasticamente a possibilidade de satisfação do crédito, porque outros bens penhoráveis não foram localizados, tanto que o juízo determinou ao executado que indique bens passíveis de penhora. Dessa forma, considero verificada, nessa apreciação inicial, a presença dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal requerida pela parte agravante nas razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado para determinar ao i. juízo de origem a adoção das providências indispensáveis à manutenção do registro da restrição à circulação do veículo RENAULT DUSTER, placas PAS-7012, renavam 1090111794, cor branca, imediatamente. Publique-se. Intime-se. Comunique-se com urgência ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 1o de setembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] https://www.cnj.jus.br/sistemas/renajud-4/ - Acesso em 26/2/2021, às 16:00.